Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou: "PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de fazer para fornecer a parte autora CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL NÃO CIMENTADA À ESQUERDA, conforme informações médicas juntadas aos autos, para aguardar o agendamento e realização na fila de espera específica, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente ao da parte autora, aguardando a mesma demanda e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos”.
2. Em razões recursais, a parte autora requer o cumprimento imediato da ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Requer o benefício da justiça gratuita.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 53404414). A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.
4. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido da parte autora (ID 54829398). A justiça gratuita foi concedida, nos termos da decisão proferida (ID 54339070).
5. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado a efetiva prestação do serviço, em todos os níveis, tanto no âmbito preventivo como curativo.
6. A parte autora está cadastrada no SISREG III desde 09/11/2022, classificada como risco AMARELO - URGÊNCIA e, segundo informações da Defensoria Pública (ID 57089617), por força da decisão que antecipou a tutela de urgência, a cirurgia vindicada foi realizada em 08/03/2024, no Hospital Regional de Santa Maria.
7. Por intermédio da Resolução no 107, de 6 de abril de 2010, foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), com a atribuição de interpretar temas relevantes na judicialização e aprovar enunciados que conduzem a uma compreensão justa do ordenamento jurídico aplicável aos temas de saúde.
8. E o Fonajus, na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023, aprovou o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
9. Nesse contexto, a longa espera para a realização da CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL NÃO CIMENTADA À ESQUERDA, deu ensejo à providência judicial efetiva, para assegurar o direito da usuária à assistência médica reclamada, a fim de afastar seu sofrimento e não agravar o seu quadro clínico. Nesse sentido: acórdão no 1726676, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
10. Por outro lado, o cumprimento da decisão que concede a antecipação da tutela, conforme informado (ID 57089617), não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, uma vez que não dispensa a prestação jurisdicional final, para o reconhecimento do direito da autora, em face da responsabilidade do ente federativo.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal (ID 57089617), reconhecer o direito da autora à realização de CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL NÃO CIMENTADA À ESQUERDA e, ante o efetivo cumprimento da obrigação, deixo de fixar prazo.
12. Sem honorários, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.